Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006456-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), IOLENE MENEGATI (AGRAVANTE), PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S - CNPJ: 07.712.353/0001-63 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ROMEU BACKES - CPF: 165.817.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR BACKES - CPF: 000.870.789-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR KOHLER - CPF: 481.326.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE SUPRESSIO AO DIREITO DA AGRAVADA EM COBRAR ENCARGOS MORATÓRIOS E DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao Autor dar início à atividade executiva, mediante apresentação de cálculos de atualização do valor do seu crédito.

No caso dos autos, foi apresentado um
cálculo do valor da execução como sendo de R$ 29.350.502,68.
A parte Executada apresentou manifestação (ID
63428251 – págs. 85/92
), indicando como valor devido o montante de
R$ 8.973.630,56, apurado em planilha de evolução de saldo devedor efetuada por perito particular (ID ́s 63428251 – págs. 135/146 e 63428254 – págs. 1/32).

Imediatamente, a parte Exequente, sem oferecer qualquer resistência, reconheceu como corretos os cálculos do Executado.

Nessa linha, não tendo o Exequente imposto qualquer resistência ao cálculo do valor devido elaborado pelo Executado, não houve a instauração de litígio a tal respeito, de modo que não há que se falar em sucumbência na homologação do valor que se apresentou, desde logo, incontroverso.

Não é caso, pois, de arbitramento de honorários advocatícios, visto que não sobreveio divergência instaurada entre as partes e, logo, a figura de parte sucumbente.

Ressalte-se que já houve a condenação do Exequente em honorários advocatícios quando do julgamento dos Embargos à Execução nº. 0008048-19.2008.8.11.0055, não se mostrando justo e razoável o acolhimento da pretensão recursal.

De igual forma, resta afastada a necessidade de perícia contábil e da pena de supressio ante a concordância do credor com os cálculos do devedor, uma vez que preclusa a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S, IOLENE MENEGATI e CELITO MENEGAT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução contra Devedor Solvente nº. 0000632-15.1999.8.11.0055, movido em seu desfavor por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu pedido de aplicação da pena de supressio ao direito da Agravada em cobrar encargos moratórios do período de março de 2019 até a presente data, pois houve inércia injustificável em juntar as memórias de cálculo e dar andamento ao feito, bem como diante do reconhecimento do excesso a execução, deveriam ser fixados honorários advocatícios em favor dos Agravantes.

Em suas razões, alega que o art. 798, do CPC, determina que cabe ao Exequente instruir a inicial com a memória de cálculo do débito, e que imputar esta obrigação ao devedor é criar um verdadeiro procedimento de execução às avessas, que prestigia o comportamento desidioso das Agravadas.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no Tema Repetitivo n. 587, de que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução e são autônomas, podendo os honorários advocatícios serem fixados em cada uma delas e que o art. 85 do CPC, em seu §1º, determina expressamente que os honorários são devidos na execução resistida ou não.

Desta maneira, requer a concessão de liminar de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução na origem até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão Agravada, determinando-se: a supressio do direito da Agravada em cobrar juros e multas do período de 2019 até o julgamento final do agravo de instrumento e, posteriormente, remetendo-se o processo para a perícia contábil, bem como seja determinado a fixação de honorários advocatícios em razão do reconhecimento de excesso de execução, nos termos do art. 85 do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 164374162).

Contraminuta da parte agravada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A (ID 167805764).

Sem contraminuta do agravado BANCO DO BRASIL S/A (ID 167977668).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ROMEU BACKES e NAIR BACKES, bem como dos intervenientes garantes CELITO MENEGAT e IOLENE PEREIRA MENEGAT, ARTHUR KOHLER, VICENTE LUIZ ZAMBILLO e VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO, alegando ser credor dos Executados da quantia de R$ 1.999.690,17, representada por uma Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantias Hipotecárias e Pignoratícias, com vencimento em 01/07/1999.

Citados, os Executados arguiram Exceção de Pré-executividade, as quais não foram acolhidas por não se vislumbrar violação às regras de ordem pública.

Opostos Embargos à Execução nº. 0008048-19.2008.811.0055, estes foram julgados parcialmente procedentes apenas para determinar a limitação da capitalização da confissão de dívida a periodicidade anual e limitar os encargos para a fase de inadimplência da confissão de dívida e das operações que lhe deram origem aos encargos de normalidade acrescidos da multa e juros de mora, devendo ser transladada cópia da presente sentença para a execução em curso para que o exequente apresente planilha atualizada do débito observando tais limitações. Por fim, arbitrou os honorários em 20% do valor da causa devidamente atualizado, devendo o embargante arcar com 80% de tais encargos em favor do patrono do embargado e o embargado arcar com 20% dos honorários em favor do advogado do embargante e custas divididas na mesma proporção.

Interposto o Recurso de Apelação nº. 54210/2017, este foi provido em parte apenas para limitar os juros remuneratórios nas Cédulas Rurais que extrapolam os juros anuais de 12%, mantendo-se os ônus sucumbenciais.

O acórdão transitou em julgado em 03/07/2018.

A Exequente foi intimada, em 14/08/2019, para apresentar, em 90 dias, a memória atualizada do débito, contudo, deixou decorrer o prazo.

A TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A informou ao juízo que é “CESSIONÁRIA” do crédito que outrora pertencia ao BANCO DO BRASIL S/A, conforme Escritura Pública, através da qual o “CEDENTE” cede e transfere ao “CESSIONÁRIO” a totalidade dos direitos creditórios que detêm sob as operações exequendas de responsabilidade dos executados, sem que seja necessária a anuência dos devedores, nos termos do artigo 778, §1º, inciso III do Código de Processo Civil.

Deferida a inclusão de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A no polo ativo da demanda, esta foi intimada, em 09/03/2021, para apresentar memória atualizada do crédito.

A parte Exequente foi intimada para apresentar memória atualizada do seu débito, instruídas pelos extratos já indicados pelo Juízo.

Em manifestação, a Exequente requereu a dilação do prazo por 15 (quinze) dias, e após, apresentou um cálculo do valor da execução como sendo de R$ 29.350.502,68.

O Executado, intimado a se manifestar, compareceu aos autos e apresentou outros cálculos, conforme as decisões apresentadas no processo, alcançando o montante de R$ 8.973.630,56, com o qual concordou o Exequente (ID 79178755).

Em manifestação nos autos, o Executado argui pela necessidade de perícia contábil e que, em se reconhecendo o excesso de execução, deveria ser o Exequente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o benefício econômico alcançado com a redução da dívida.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo indeferiu os pleitos, considerando-se que sequer houve a liquidação do saldo devedor após o acolhimento do excesso em embargos a execução e sendo certo que o exequente concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo executado não há o que se falar em nova condenação do exequente a honorários sucumbenciais por reconhecimento de excesso de execução.

Outrossim, considerando-se a concordância do exequente com os cálculos do executado não há o que se falar em necessidade de pericia contábil.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Tudo analisado e bem sopesado, entendo que não merece prosperar a argumentação da parte agravante, pelos motivos que serão expostos a seguir.

Impende ressaltar que o quadro dos autos no processo principal demonstra que a parte autora não agiu minimamente de má-fé ou buscou auferir ganho indevido com a execução.

Bem diversamente, incumbia ao Autor dar início à atividade executiva, mediante apresentação de cálculos de atualização do valor do seu crédito.

Assim, foi apresentado um
cálculo do valor da execução como sendo de R$ 29.350.502,68.

A parte Executada apresentou manifestação (ID
63428251 – págs. 85/92
), indicando como valor devido o montante de
R$ 8.973.630,56, apurado em planilha de evolução de saldo devedor efetuada por perito particular (ID ́s 63428251 – págs. 135/146 e 63428254 – págs. 1/32).

Imediatamente, a parte Exequente, sem oferecer qualquer resistência, reconheceu como corretos os cálculos do Executado.

Nessa linha, não tendo o Exequente imposto qualquer resistência ao cálculo do valor devido elaborado pelo Executado, não houve a instauração de litígio a tal respeito, de modo que não há que se falar em sucumbência na homologação do valor que se apresentou, desde logo, incontroverso.

Não é caso, pois, de arbitramento de honorários advocatícios, visto que não sobreveio divergência instaurada entre as partes e, logo, a figura de parte sucumbente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS INICIAIS POR CONTA DO AUTOR PARA DEFLAGRAR A ATIVIDADE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO EXECUTADO DEMONSTRANDO O CORRETO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. IMEDIATA CONCORDÂNCIA DO AUTOR EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE NA HIPÓTESE. DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. 1. Situação dos autos que demonstra não ter agido o Autor de má-fé, tendo o mesmo apresentado cálculos para dar início à execução. 2. Impugnação do Estado do Rio de Janeiro trazendo os cálculos reputados corretos, por meio de seus órgãos técnicos, aos quais imediatamente aderiu o Autor. 3. Diante de tal panorama, não houve pretensão resistida em relação ao correto valor da execução, de modo que, não havendo conflito entre as partes a seu respeito, não se afigura adequado falar-se em sucumbência. 4. Provimento do agravo de instrumento para afastar a verba honorária de sucumbência.” (TJ-RJ, AI: 00487881120218190000, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2021)

Ressalte-se que já houve a condenação do Exequente em honorários advocatícios quando do julgamento dos Embargos à Execução nº. 0008048-19.2008.8.11.0055, não se mostrando justo e razoável o acolhimento da pretensão recursal.

De igual forma, resta afastada a necessidade de perícia contábil e da pena de supressio ante a concordância do credor com os cálculos do devedor, uma vez que preclusa a matéria.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023